Tribunal: STF
Processo: ARE 1501828
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por BAYER S.A. e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Decreto nº 64.213/2019 que revogou o §3º do Artigo 41, Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos de ICMS. Necessidade de que seja observado o princípio da anterioridade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inexistência, por outro lado, de violação ao princípio da legalidade. Sentença mantida. Remessa necessária e recursos voluntários não providos. ”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, e 155, II, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Da mesma forma, a sentença não comporta reparos no capítulo em que consignou que inexiste, na espécie, violação ao princípio da legalidade. 



    Isso porque, a uma, o benefício em tela havia sido instituído por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia. Assim, em função do paralelismo das formas, não se divisa qualquer ilegalidade, quanto a este aspecto, na edição do Decreto nº 64.213/2019. 



    No ponto, ensina RICARDO ALEXANDRE que “se um instituto jurídico foi criado por meio de uma regra jurídica de determinada hierarquia, para promover sua alteração ou extinção é necessária a edição de um ato de hierarquia igual ou superior” (Direito Tributário Esquematizado, 9ª edição, ed. Método, p. 87). 



    Além disso, tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 155, inciso II e §2º, XII, alínea “g”, estabelece que, em se tratando do ICMS, cabe à lei complementar “regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados”. 



    A Lei Complementar nº 24/1975, recepcionada pela Constituição de 1988, prevê, em seu artigo 1º, que as isenções de ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. 



    Em abono, o Estado de São Paulo, no exercício da competência que lhe é constitucionalmente acometida, promulgou a Lei nº 6.374/89, que, em seu artigo 5º, estabelece que “as isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão concedidos ou revogados nos termos das deliberações dos Estados e do Distrito Federal, na forma prevista na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal”. 



    Assim é que o Convênio ICMS 100/97, prorrogado pelo Convênio ICMS 25/2019, havia autorizado a concessão da benesse fiscal de que gozavam as impetrantes, a qual foi implementada, no Estado de São Paulo, pelo art. 41, no Anexo I, do RICMS (Decreto nº 45.490/2000). Sua revogação, da mesma forma, foi levada a cabo por meio de decreto (Decreto nº 64.213/2019), sem que isso representasse violação ao princípio da legalidade.”



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 6.374/89), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Icms. Benefício fiscal. Revogação. Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020. Legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1471407 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 30-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente